Tribunal: TJPA
Processo: 0833879-65.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833879-65.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0833879-65.2023.8.14.0301

ORIGEM:
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

AGRAVANTE: B
UNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

ADVOGADOS:
RENATA HOMEM DE MELO FONTES - OAB SP158593-A
,
PAULO MERTZ FOCACCIA - OAB SP222036-A
,
LUIZ EDUARDO AMARAL DE MENDONCA - OAB SP187146-A
,
LEO ESTADO DO PARÁ
LOPES DE OLIVEIRA NETO - OAB SP271413-A
e
MARCIO LAMONICA BOVINO - OAB SP132527-A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

FÁBIO T. F. GÓES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em execução fiscal extinta ante o reconhecimento de pagamento anterior à inscrição em dívida ativa, reformou parcialmente a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução, rateados igualmente entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: se, havendo pagamento do débito antes do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública deve arcar integralmente com os honorários e se o erro no preenchimento das guias de recolhimento pelo contribuinte justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais sejam suportadas por quem deu causa à instauração da demanda, não se limitando ao critério objetivo da sucumbência;

4. Constatado que o pagamento foi realizado com indicação incorreta de código de receita e inscrição estadual, fato que impediu a vinculação adequada do recolhimento e culminou na emissão das CDAs, evidencia-se contribuição da executada para o ajuizamento da execução;

5. Ao mesmo tempo, a Fazenda Pública deixou de proceder à verificação adequada dos recolhimentos efetuados, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Em execução fiscal extinta por pagamento anterior ao ajuizamento, havendo erro do contribuinte no preenchimento das guias de recolhimento que contribuiu para a inscrição em dívida ativa, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, à luz do princípio da causalidade”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo Interno interposto por
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.
contra a decisão monocrática de Id. 31002053, proferida nos autos da
Execução Fiscal

ajuizada contra si pelo ESTADO DO PARÁ
, em que foi provid
o parcialmente o recurso de apleação,
a fim reconhecer a sucumbência reciproca para dividir os honorários de forma igual para as duas partes, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
,
na proporção de 50% para cada parte.

Nas razões recursais (Id. 31483043), o agravante defendeu
que o ajuizamento da Execução Fiscal foi indevido, pois os débitos consubstanciados nas CDAs foram integralmente quitados antes da inscrição em dívida ativa e da propositura da ação; a aplicação do princípio da causalidade, afirmando que a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda é exclusiva do ESTADO DO PARÁ, a quem compete verificar a regular constituição do crédito tributário; e que eventual equívoco no preenchimento das guias de recolhimento constitui obrigação acessória de natureza meramente formal, incapaz de justificar a sucumbência recíproca. Requereu a reforma da decisão monocrática para afastar a divisão dos honorários e condenar exclusivamente o ESTADO DO PARÁ ao pagamento integral da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §§ 3º e 10, do CPC, à luz da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 33275766).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de se manifestar no feito (Id. 33536567).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento anterior ao ajuizamento, mas a propositura decorre de erro do próprio contribuinte no preenchimento das guias de recolhimento.

Não assiste razão ao agravante.

Compulsando os autos, verifico que,
embora a Secretaria da Fazenda tenha reconhecido que os débitos já se encontravam quitados antes da inscrição em dívida ativa, verificou-se que as guias de recolhimento foram preenchidas com código de receita e inscrição estadual incorretos, o que impediu a adequada vinculação dos pagamentos e culminou na emissão das Certidões de Dívida Ativa (Id. 30175439).

Na sentença de primeiro grau, foi atribuída à Fazenda Pública os ônus de sucumbência ao reconhecer a quitação dos débitos e, por conseguinte, extinguir a execução.

Em atenção ao princípio da causalidade, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a divisão igualitária dos honorários entre as partes, porquanto a execução foi ajuizada em razão da impossibilidade de identificação do pagamento, decorrente de erro material da executada, ao mesmo tempo em que o Estado deixou de agir com o devido cuidado na verificação dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1 .
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4 . Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifei)

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Retifique-se a autuação para constar como apelante o ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026